Tribunal: STF
Processo: ARE 1392530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DE AÇÃO COLETIVA. IPI. REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. EXECUÇÃO. ABRANGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.



    A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o título executivo formado nos autos da ação de procedimento comum nº 5011472-48.2012.404.7208, proposta pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DECOMERCIO EXTERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDITRADE, pode ser executado unicamente pelos substituídos domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença.



    Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança por entender que não há direito líquido e certo da parte em ver extintos débitos fiscais ao argumento de que estaria beneficiada pelos efeitos de sentença proferida nos autos de ação coletiva.



    Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere ao pronunciamento jurisdicional exarado na ação ordinária nº 5006059- 88.2011.404.7208, convém referir que se trata de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em decorrência de pedido levado a efeito pela impetrante.



    Além disso, não houve pronunciamento que imponha à autoridade fazendária o reconhecimento no sentido de que o impetrante possa, efetivamente, se beneficiar dos efeitos da coisa julgada na Ação Coletiva nº 5011472- 48.2012.4.04.7208.



    Conforme apropriadamente assinalado na decisão que analisou o pedido liminar, "o exame da decisão proferida nos autos 5006059-88.2011.404.7208 resolveu, como questão prejudicial, de maneira favorável ao contribuinte a possibilidade, em tese, de aproveitamento da ação coletiva, pois este foi o único e exclusivo fundamento para admitir o pedido de desistência por causa superveniente e extinguir o feito sem exame de mérito. Assim, é irrelevante se o houve uso do vocábulo "pode", pois o aproveitamento da ação coletiva é faculdade do contribuinte".



    No que concerne à abrangência dos efeitos da ação coletiva nº 5011472-48.2012.404.7208, melhor sorte não socorre à apelante.



    A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o título executivo formado nos autos da ação de procedimento comum nº 5011472-48.2012.404.7208, proposta pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DECOMERCIO EXTERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDITRADE, pode ser executado unicamente pelos substituídos domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente